Tribunal: STF
Processo: HC 266782
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício próprio no qual alega que, “Conforme Certidão de Filiação Partidária superveniente (documento anexo), o Partido NOVO efetivou no sistema da Justiça Eleitoral o registro de DESFILIAÇÃO/EXPULSÃO com data retroativa/efetiva a 17/10/2025”. Argumenta que “Este ato administrativo, fundamentado exclusivamente em recortes jornalísticos e desprovido de contraditório real ou sentença penal condenatória, consolida uma violação irreversível aos direitos políticos do Peticionante. Sem a intervenção cautelar deste STF, qualquer ação futura na Justiça Comum será inócua, pois o hiato temporal (‘tempo morto’) entre a decisão deste Tribunal e o ajuizamento da nova ação tornará a candidatura inviável para o pleito de 2026, consumando-se o dano irreparável”.
À vista disso, pugna, liminarmente e no mérito, pela “SUSPENSÃO IMEDIATA da eficácia da anotação de desfiliação de 17/10/2025 no sistema do Tribunal Superior Eleitoral e nos registros do Partido NOVO, restabelecendo o status de filiado sub judice até decisão de mérito na via ordinária”. 

É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente